Tribunal: STF
Processo: Rcl 58856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 180, 1.150 E 3.395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Timon/MA, em 31.3.2023, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região na Reclamação n. 0016849-62.2016.5.16.0019, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 180, 1.150 e 3.395:



    “EMENTA: EMPREGO PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CF /88. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO. COMPETÊNCIA. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. A Constituição de 1969 fazia distinção entre cargo público, vinculado ao regime estatutário e que possuía como requisito a prévia aprovação em concurso público, e o emprego público, este de natureza celetista, que não possuía a prévia aprovação em concurso público como pré-requisito. No presente caso, tendo sido a reclamante contratada sob a égide da Constituição de 1969, sem que haja prestado concurso público, vincula-se ao regime celetista, atraindo assim, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide. Ausente a prévia aprovação em concurso público, não se pode falar em transmutação de regime. Recurso Ordinário conhecido e provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. O reclamante afirma ter, no processo de origem, “aleg[ado,] desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, sobretudo, nas decisões tomadas pelo STF nas ADI’s 1.150/RS, 180/RS e 3395/DF” (fl. 5).



    Sustenta que “o entendimento [adotado no ato reclamado] desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 1.150, 180 e 3395, posto que está suspensa qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, bem como não há lei no Município de Timon-MA que autorize este ente a contratar sob o regime de direito celetista, bem como não pertence à justiça trabalhista conhecer e julgar demandas envolvendo contratação de pessoal entre o particular e o ente público” (fl. 9).



    Requer medida liminar para que “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016849-62.2016.5.16.0019, (...) até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 24). 



    Pede “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral” (sic, fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por Francisca da Silva Mendes, a fim de declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 180, 1.150 e 3.395.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 13.2.2023, o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município reclamante teve seguimento negado por aquele Tribunal Superior. Essa decisão transitou em julgado em 30.3.2023, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 31.3.2023. 



     



    A pretexto de haver afronta ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 180, 1.150 e 3.395, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    Nos termos da legislação vigente, a jurisprudência é no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora